Tribunal: STF
Processo: HC 224111
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO: INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Marcelo Mitsuaki Takemoto, advogado, em benefício de Diego da Silva Reis, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 776.841/SP em 14.12.2022.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 16.8.2022, por embriaguez ao volante (art. 306 da Lei n. 9.503/1997), às penas de seis meses de detenção, em regime inicial semiaberto, dez dias-multa e suspensão da habilitação para dirigir por quatro meses, contados do início da execução da sentença (e-doc. 2).



    3. A defesa interpôs apelação criminal no Tribunal de Justiça de São Paulo e requereu o abrandamento do regime inicial de cumprimento da sanção. Em 5.10.2022, o recurso foi desprovido pela Sexta Câmara de Direito Criminal, mantida a sentença pelos próprios fundamentos (fl. 15, e-doc. 3).



    4. Contra esse julgado impetrou-se habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, reiterando-se os pedidos de fixação do regime aberto e redução do prazo de suspensão da habilitação para dirigir.



    Em 11.10.2022, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Rogério Schietti Cruz, denegou a ordem (fls. 69-70, e-doc. 4).



    Em 14.12.2022, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nestes termos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RÉU REINCIDENTE. PENA INFERIOR A 4 ANOS. DETENÇÃO. LEGALIDADE DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. DEMAIS PEDIDOS ABRANGIDO PELA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A escolha do regime prisional consentâneo à repressão e reprovação do crime não está atrelada somente ao quantum da pena, mas às circunstâncias do art. 59 do CP e ao passado do réu, razão pela qual são averiguados aspectos relacionados à sua primariedade, ou não. 



    2. Não há falar em desproporcionalidade, ou em ilegalidade, se, conforme a literalidade do art. 33, § § 2.º e 3.º, do Código Penal, as instâncias ordinárias aplicaram o regime inicial semiaberto ao réu reincidente, condenado a 6 meses de detenção. 



    3. Quanto ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a ‘ausência de impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo e/ou independente da decisão monocrática [...] acarreta a preclusão da matéria’ (EREsp 1424404/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, CE, DJe 17/11/2021). 



    4. Agravo regimental não provido” (e-doc. 5).



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante almeja a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.



    Alega que “a fixação do regime inicial de cumprimento de pena é excessiva e desproporcional diante das peculiaridades do crime que foi exercido sem violência ou grave ameaça” (fl. 2, e-doc. 1).



    Busca a “readequação do regime eleito para início do cumprimento da pena, bem como a redução do prazo da suspensão da habilitação para dirigir por 4 (quatro) meses” (fl. 3, e-doc. 1).



    Argumenta que se “deve aplicar o regime prisional mais gravoso quando a reincidência for específica ou de mesmo título no código penal, o que não é o caso” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assevera que “não há motivo idôneo para que não seja substituído a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, até mesmo no regime semiaberto, visto que o crime imputado a Diego não é hediondo, bem como a reincidência não é específica, sem emprego de violência ou grave ameaça, podendo ser reconhecido de ofício, pois trata-se de matéria de direito, sem necessidade de quaisquer prequestionamentos” (fl. 4, e-doc. 1).



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “A-) Com base nos fatos e fundamentos demonstrados, requer seja, com urgência, LIMINARMENTE, a aplicação do regime inicial de cumprimento de sentença no Regime aberto. Subsidiariamente, mesmo em caso de não alteração do regime inicial de cumprimento de pena, que a pena seja substituída por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, § 3º, do Código Penal” (fl. 5, e-doc. 1).



    6. Em 24.1.2023, a Presidente deste Supremo Tribunal, Ministra Rosa Weber, proferiu o seguinte despacho: “O presente caso não se amolda à hipótese prevista no art. 13, VIII, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal. Findo o recesso judiciário, encaminhem-se os autos à Ministra Relatora” (e-doc. 8).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    7. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    A Sexta Câmara Criminal no Tribunal de Justiça de São Paulo, ao julgar a Apelação Criminal n. 1504711-60.2021.8.26.0576 e manter a sentença condenatória, assentou:



    “A materialidade e a autoria estão comprovadas (fls. 4/5, 8, 24, 25/26, 28, 29, 50/51, e exame toxicológico de fl. 13/15). Aliás, DIEGO é réu confesso (fl. 24 e vídeo anexado a endereço digital). 



    E, quanto à reprimenda, verifico que a pena básica aplicada ao apelante foi fixada no mínimo legal, ou seja, em 6 meses de detenção, mais o pagamento de 10 dias-multa, no piso. 



    Em seguida, o Magistrado a quo, de forma correta, reconheceu a agravante da reincidência (fato que é comprovado pela certidão de fls. 89/98), mas, erroneamente, compensou-a com a atenuante da confissão espontânea, mantendo o castigo no patamar antes fixado. Com efeito, a agravante é circunstância preponderante, conforme dispõe o artigo 67, do Código Penal, e deve prevalecer sobre a atenuante da confissão. Todavia, o silêncio do Promotor acabou colocando uma pá de cal sobre esse engano.



    Assim, à míngua de outras causas modificadoras, a sanção imposta a DIEGO totalizou, em definitivo, 6 meses de detenção, além do pagamento de 10 dias-multa, no limiar, além da suspensão da sua habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 4 meses, o que se mostra razoável.



    Por fim, a fixação do regime semiaberto era de se esperar, a teor do artigo 33, caput, e parágrafo 3º, do Código Penal” (fls 17-18, e-doc. 3).



    8. Embora a pena de seis meses de detenção imposta ao paciente permitisse, em tese, a fixação de regime prisional aberto, apresentou-se fundamentação idônea para a definição do regime mais gravoso. Foi considerada a reincidência, em harmonia com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, de que são exemplos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO: REINCIDÊNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 187.243-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.8.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ARTIGO 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL. ÓBICE AO CONHECIMENTO DO WRIT NESTA CORTE. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte sufraga o entendimento de que diante da verificação da agravante da reincidência na segunda fase de aplicação da pena, é possível a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso. 2. In casu, o recorrente foi condenado à pena de 07 (sete) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, em razão da prática do crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. 3. Para dissentir dos fundamentos do acórdão recorrido, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, sendo o habeas corpus ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 158.306-AgR, Relator o Ministro Luiz Fuz, Primeira Turma, DJe 6.9.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. MAUS ANTECEDENTES. TEMA RG Nº 150. PRAZO DEPURADOR DE 5 ANOS (ART. 64, INC. I, DO CP): INAPLICABILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). 2. O Supremo Tribunal Federal, apreciando o RE nº 593.818-RG/SC, Tema RG nº 150 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: ‘Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal’. 3. O afastamento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em razão da existência de maus antecedentes, não configura ilegalidade, ante o não preenchimento de todos os requisitos necessários à concessão da benesse. Precedentes. 4. Não há bis in idem na valoração negativa de condenação anterior na primeira etapa da dosimetria, como circunstância judicial negativa (arts. 59 e 68 do CP), e a sua utilização, na terceira, para afastar a incidência da causa especial de diminuição referente ao tráfico privilegiado — § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 2006. 5. Não há ilegalidade no regime inicial mais gravoso fixado com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos arts. 33 e 59 do Código Penal. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 211.324-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 10.1.2023).



    9. Também não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois a reincidência do paciente inviabiliza a concessão do benefício, nos termos do inc. II do art. 44 do Código Penal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. REGIME SEMIABERTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS, EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA EM CRIME DOLOSO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Está evidenciada motivação suficiente para a imposição do regime semiaberto, ainda que a pena fixada seja inferior a 4 (quatro) anos, nos termos do art. 33, § 2º, ‘c’, do Código Penal. 2. A reincidência em crime doloso inviabiliza a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, consoante a expressa dicção do art. 44, II, do Código Penal. 3. Agravo interno desprovido” (HC n. 217.731-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 6.10.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA FIXAÇÃO DO REGIME INICIALSEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 166.001-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.5.2019). 



    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora